Tribunal: TJBA
Processo: 8000375-42.2022.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000375-42.2022.8.05.0109 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IRARA Advogado(s): PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES registrado(a) civilmente como PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES, LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO APELADO: MARLENE RODRIGUES CERQUEIRA DE JESUS Advogado(s):GABRIELLA ALVES DE OLIVEIRA SOUZA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA TEMPORÁRIA. FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO QUANTO ÀS MATÉRIAS FÁTICAS. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. PROVA DIABÓLICA. TEMA 30 DO STF. CONHECIMENTO PARCIAL E DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Irará contra sentença que, nos autos de Ação de Cobrança ajuizada por servidora temporária, julgou procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional e décimos terceiros salários, reconhecendo o vínculo laboral e a ausência de prova de quitação das verbas. O Município sustenta ausência de comprovação do vínculo, da prestação de serviços e do inadimplemento, pugnando pela improcedência dos pedidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se as alegações de inexistência de vínculo e de prestação de serviços, suscitadas apenas em apelação, configuram inovação recursal; (ii) estabelecer se servidora temporária faz jus ao recebimento de férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário; e (iii) determinar a quem incumbe o ônus de provar o pagamento das verbas pleiteadas. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de contestação pela Fazenda Pública não gera presunção de veracidade dos fatos (art. 345, II, do CPC), mas acarreta preclusão quanto às matérias fáticas não oportunamente impugnadas. A alegação, apenas em sede recursal, de inexistência de vínculo laboral e de prestação de serviços configura inovação recursal vedada pelo art. 1.014 do CPC, em afronta ao princípio da estabilização da lide. A autora comprova o vínculo laboral no período de fevereiro de 2017 a dezembro de 2020 por meio de declaração emitida pelo próprio Município, tornando incontroverso o fato constitutivo do direito. O art. 39, § 3º, da Constituição Federal estende aos servidores públicos os direitos sociais previstos no art. 7º, VIII e XVII, assegurando décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas de um terço, direitos aplicáveis também aos servidores temporários, conforme entendimento do STF no Tema 30. Incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, nos termos do art. 373 do CPC. O pagamento constitui fato extintivo do direito do credor, cabendo ao ente público comprovar a quitação das verbas mediante documentação idônea, sendo vedada a exigência de prova negativa da autora, por configurar prova diabólica. Ausente qualquer demonstração de pagamento pelo Município, impõe-se a manutenção da condenação. Em se tratando de condenação ilíquida contra a Fazenda Pública, a fixação do percentual de honorários deve ocorrer na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 8000375-42.2022.8.05.0109, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE IRARA e como apelada MARLENE RODRIGUES CERQUEIRA DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO, pelas razões que integram o voto do Desembargador relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado Eletronicamente)